Tribunal: CARF
Processo: 15463.720012/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, III do CTN, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, inclusive a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ISENÇÃO PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DANOS EMERGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE No 855091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720012/2021-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
RENATO ARCANJO VOTTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, III do CTN, prescindindo de decisão
a respeito por parte do CARF.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão, inclusive a complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ISENÇÃO
PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO.
São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de
moléstia grave, atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a
proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram a
período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE No 855091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B
DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720012/2021-17
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 220/227) interposto contra decisão da 13a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (fls. 203/207), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/08/2020 (fls. 161/170 e págs. PDF
154/163), no montante de R$ 227.472,71, já incluídos multa de ofício (passível de dedução) e
juros de mora (calculados até 31/08/2020), decorrente do procedimento de revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2018, ano-calendário de 2017, entregue em 27/04/2018 (fls.
143/150).
Do Lançamento
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação de
lançamento, a seguir reproduzido, do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2018, ano-calendário de 2017, foram apuradas as seguintes infrações: “omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva” e “dedução indevida de
Previdência Oficial relativa a Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva”
(fls. 162/165 e págs. PDF 155/158):
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 05/01/2021 por meio do Edital Eletrônico:
006948707 (fl. 134), o contribuinte apresentou impugnação em 14/01/2021 (fls. 3/6),
acompanhado de documentos (fls. 7/129), com juntada de novos documentos em 27/01/2021 (fls.
136/142), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 204):
(...)
Inconformado(a) com a exigência, o(a) interessado(a) apresentou impugnação em
14/01/2021 (fl. 03/06), alegando, em síntese, que:
- tomou conhecimento da notificação de lançamento através da visualização do
Processamento da sua Declaração IR2018, no final de outubro de 2020;
- discorda do valor lançado, bem como da multa de ofício e juros de mora;
- deve ser aceita a declaração retificadora do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
exercício 2018 ano calendário 2017 "em mídia digital" (PENDRIVE), pois teria tomado
conhecimento TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL expedido pelo Fisco após o prazo;
- é isento de imposto de renda em função de Moléstia Grave, desde o surgimento da
doença, que retroage ao mesmo ano calendário de 2017;
- quando da entrega de sua declaração original, deixou de se beneficiar, ou seja,
abater/deduzir os honorários pagos para os advogados da ação judicial, no valor total de
R$ 311.094,57;
- possui crédito a restituir referente aos impostos retidos pelas fontes pagadoras, no
valor total de RS 127.659,32.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 27 de agosto de 2021, a 13a Turma
da DRJ07, no acórdão no 107-011.357, julgou a impugnação improcedente (fls. 203/207).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/10/2021 (AR de fl. 211), o
contribuinte interpôs, em 28/10/2021 (fls. 217/218), recurso voluntário (fls. 220/227),
acompanhado de cópias de documentos (fls. 228/284), alegando o que segue:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

(...)
III – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PAGOS NO PERÍODO E COMPROVADOS NESTES AUTOS
(...)
A decisão proferida pela DRJ de origem destes autos administrativos, considerou que a
pretensão de dedutibilidade de honorários advocatícios, após notificação de lançamento,
possui natureza de retificação de declaração. Além disso, informou que documentos
juntados pelo manifestante em sua manifestação inicial neste PAF, comprova contrato
de prestação jurídica firmado com pessoa física, mas notas fiscais que comprovam
pagamento de honorários à pessoa jurídica.
Ora, como dito, ao fim, no próprio acórdão ora questionado, independentemente da
possibilidade de erro de declaração por parte do contribuinte ora manifestante, é fato
que ele comprova neste PAF que o prestador de serviços FERNANDO COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ no 07.150.598/0001-44), recebeu, por serviços
de advocacia no processo trabalhista no 01369.2009.048.01.00, a quantia de R$
12.154,18 (percentual do alvará no 287/2017), bem como o recebimento noutro processo
do mesmo tipo (RT no 000119918.2010.5.01.0046), a quantia de R$ 298.940,39
(percentual dos alvarás no 846/2017 e 847/2017).
As notas fiscais constantes nas fls. 49 e 50 foram emitidas pelo acima informado
prestador, que reconhece o recebimento dos valores recebidos pelo contribuinte que ora
se manifesta.
Além das referidas notas fiscais acima, nas fls. 107 e 146 destes autos, consta parte da
declaração IRPF 2017/2018 do ora manifestante, no trecho que trata dos “pagamentos
efetuados” na declaração em questão, onde são informados vários pagamentos feitos à
PJ’S prestadoras de serviço jurídico e que, presume-se, devem ter apresentado
informações ao fisco sobre tais pagamentos recebidos.
Ou seja, há provas nos autos de honorários pagos e originários dos valores recebidos
pelo contribuinte ora manifestante.
(...)
IV - SOBRE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA no 000119918.2010.5.01.0046
Urge se destacar que nos autos trabalhistas do processo RT no
000119918.2010.5.01.0046, foram homologados, conforme fl. 1.291 dos referidos
autos, os seguintes créditos (docs. Anexos):
1. Crédito líquido Reclamante => R$ 981.439,67 (Alvará 847/2017)
2. FGTS a depositar => R$ 59.219,65 (Alvará 846/2017)
3. INSS => R$ 113.260,93 (Alvará 848/2017)) – GPS fl. 1329 (docs. Anexos);
4. Imposto de renda – R$ 82.273,97 (Alvará 849/2017) – GPS fl. 1330 com
autenticação
6. Funcef pelo Reclamante – R$ 20.381,12(Alvará 850/2017);
7. Funcef pela Reclamada – 20.381,12;
7. Total da execução – 1.256.575,26;
8. Depósito Judicial – Fl. 788 – R$ 7.542,30;
9. Depósito recursal – R$ 7.752,68;
10. Valor a ser pago pela reclamada => 1.241.280,27
Reitere-se que todos os documentos ora anexados só foram obtidos recentemente, não
sendo possível a apresentação deles em momento anterior.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

Somado ao fato do fechamento do TRT da 1a Região em Março/2020 e permanecendo
fechado para atendimento externo até pouco tempo antes da apresentação do presente
recurso,
Reitere-se também que a comprovação trazida por eles é inafastável e motiva a
apreciação de ofício de suas razões, de qualquer forma, pela clara necessidade de
apreciação das informações fornecidas.
Os dados financeiros acima apresentados e devidamente comprovados pelos
documentos ora acostados, esclarecem que da quantia de R$ 1.256.575,26 recebidos no
exercício de 2017 e no referido processo trabalhista, naquele momento, apenas R$
82.273,97 deveriam ser pagos a título de IRPF, pois a base de cálculo referência para tal
recebimento era de R$ 507.824,49, nos termos dos documentos ao acostados e presentes
na mencionada reclamação trabalhista.
Vale dizer que os dados em referência foram obtidos por trabalho de perícia judicial e
posteriormente homologados por aquele juízo (docs. Anexos).
Diante de tais dados fica evidente que a base de cálculo considerada pela Notificação de
Lançamento no 2018/0584116593627595 é totalmente equivocada!
O referido lançamento acima considerou como valor de base de cálculo neste processo a
quantia de R$ 922.220,11, quando o correto é a consideração da base de cálculo de R$
507.824,49 (docs. Anexos), incidindo apenas sobre as verbas legalmente tributáveis.
Reitere-se que não houve a dedução de 100% do valor pago a título de honorários
advocatícios, do valor tributável na hipótese, ficando claras as inúmeras formas que o
contribuinte que ora se manifesta vem sendo injustamente cobrado.
Vale dizer também que houve consideração sobre a totalidade dos valores recebidos
pelo ora manifestante, formando-se base de cálculo equivocada, não havendo sequer a
desconsideração da incidência de IR sobre os juros moratórios de atualização do valor
pago neste processo, pois, conforme documentos ora acostados, os juros moratórios
incidentes sobre o valor total devido, ultrapassavam, no momento de homologação dos
cálculos, mais de R$ 400.000,00 reais, sendo o principal motivo da base de cálculo ser
fixada em R$ 507.824,49, mesmo este ainda sem a correta dedução dos honorários
advocatícios pagos.
A incidência do Imposto de Renda pressupõe acréscimo patrimonial, mas os juros de
mora sobre o pagamento em atraso de verbas remuneratórias salariais apenas a
recompõem de um prejuízo sofrido, não configurando aumento de renda, sendo
inconstitucional a incidência do imposto sobre juros de mora por atraso no pagamento
de verbas de natureza salarial, sendo este o entendimento atual e sedimentado pelo tema
808 do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 855.091.
Assim sendo descabida a incidência de IR sobre os juros moratórios de verba laborial!
DO RECOLHIMENTO ERRADO PELA RECLAMADA
Sobre os documentos ora anexados, destaque-se que o valor informado como devido
pelo Reclamante a título de IRPF, foi recolhido nos autos trabalhistas equivocadamente
em guia GPS pela Reclamada. Isso mesmo! A Reclamada recolheu o correto valor
previsto nesta ação trabalhista em guia errada, pois deveria ter sido feito em guia
DARF!
Não podendo – data máxima vênia – responder o Recorrente por erro grosseiro
praticado pela Reclamada e seus prepostos.
V - SOBRE A ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
A decisão ora questionada, considerou descabido o entendimento de isenção para os
valores recebidos no período laboral, de regular atividade do contribuinte e sendo estes
os valores recebidos nas ações trabalhistas em análise acima.
Contudo, não fixou decisão sobre os valores recebidos pelo ora manifestante, após
cumprimento das exigências legais trazidas na impugnação originária deste feito,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

valores estes já da sua inatividade em regular condição de aposentado, com data
comprovada em laudo pericial firmando patologia beneficiada da isenção de IR.
Considerando que o presente manifestante é portador de “Cardiopatia Grave”, conforme
laudos já anexados neste feito, emitidos por médicos do SUS - Sistema Único de Saúde,
nos termos do art. 6o da Lei 7.713/88 e súmula 627 do STJ, com data de reconhecimento
técnico de tal patologia a partir de 14.03.2017, é evidente o seu direito de recebimento
dos valores retidos na fonte no período a partir desta data, até o fim do exercício de ano
em referência.
Oportunamente, seguem anexados os comprovantes de rendimentos do ano de 2017, a
partir da referida data acima (14.03.2021) para confirmação dos valores retidos na fonte
e suscetíveis do evidente direito de isenção (docs. Anexados).
Estes valores recebidos de duas fontes pagadoras dos recebimentos da sua inatividade
(aposentadoria), quais sejam, INSS e FUNCEF, são plenamente suscetíveis da isenção
que se pleiteia o reconhecimento no presente caso.
VI – DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme o art. 73 do Decreto 7475/11, o recurso voluntário apresenta efeito
suspensivo e, por isso, de acordo com o art. 151, III do CTN, estará suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
VII – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se:
1) Que seja conhecido o presente recurso, visto ser este pertinente e tempestivo;
2) Que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver
em trâmite discussão administrativa sobre o auto de infração, conforme dispõe o art.
151, III do CTN;
3) Que seja o presente recurso voluntário julgado procedente em suas razões, diante do
CARF, com o fim de reformar a decisão da DRJ originária, contida nas folhas 203/207,
visando o pleno cancelamento das cobranças indevidas, com base nos documentos já
presentes no feito e ora apresentados, quais sejam, o reconhecimento da incidência de
IR sobre a base de cálculo correta (R$ 507.824,49), havendo a não incidência de IR
sobre os juros moratórios incidentes sobre tais verbas salariais, a dedução dos
honorários advocatícios informados e comprovados, bem como o reconhecimento da
isenção de IR, por moléstia grave, nos termos do art. 6o da Lei 7.713/88, sobre os
valores retidos pelo INSS e FUNCEF relacionados com os recebimentos mensais de
inatividade (aposentadoria), a partir da data de respaldo legal (14.03.2017) até o fim do
exercício em questão (2017), devendo ocorrer o reconhecimento do direito de
restituição destes valores, nos termos acima dispostos, por ser o entendimento mais
justo ao presente caso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, no que diz respeito à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, é efeito que decorre direta e automaticamente da interposição do recurso voluntário,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

nos termos do mencionado artigo 151, inciso III da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional).
Por conseguinte, decorrendo de disposição legal expressa, o pedido do Recorrente
para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído na
notificação de lançamento objeto dos presentes autos prescinde de decisão por parte deste
colegiado.
Em apertada síntese, no recurso apresentado, o Recorrente pleiteia, com base nos
documentos já presentes no feito e ora apresentados:
(i)
O reconhecimento da incidência de IR sobre a base de cálculo correta de
R$ 507.824,49, alegando haver a não incidência de IR sobre os juros
moratórios incidentes sobre tais verbas salariais.
(ii)
A dedução dos honorários advocatícios informados e comprovados.
(iii)
O reconhecimento da isenção de IR, por moléstia grave, nos termos do
artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988, sobre os valores retidos pelo INSS e
FUNCEF relacionados com os recebimentos mensais de inatividade
(aposentadoria), a partir da data de respaldo legal (14/03/2017) até o fim
do exercício em questão (2017) e
(iv)
O reconhecimento do direito de restituição destes valores, nos termos
dispostos.
Cumpre consignar que o valor do IRRF de R$ 82.273,97, constante do “Resumo
do Demonstrativo do Cálculo” da ação judicial (fls. 251/252) foi devidamente considerado pela
fiscalização, ainda que, conforme relatado pelo Recorrente seu recolhimento tenha sido efetivado
por meio de GPS (fls. 273 e 279), conforme se observa no demonstrativo “RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS
ALTERAÇÕES DO FICHA RRA EXCLUSIVO FONTE” da notificação de lançamento (fl. 166
e pág. PDF 159).
Da Isenção do Imposto de Renda de Proventos de Aposentadoria e Pensão ao Portador de
Moléstia Grave
Cabe registrar que a Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN), estabelece em
seu artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção.
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou
pensão em virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada no artigo
6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, a seguir reproduzidos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
No mesmo sentido os incisos XXXI (pensão) e XXXIII (aposentadoria ou
reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos, dispositivos que
determinam o tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de
moléstia grave especificamente relacionada (Lei no 7.713 de 1988, artigo 6o, incisos XIV e XXI,
Lei no 8.541 de 1992, artigo 47, e Lei no 9.250 de 1995, artigo 30, § 2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida , e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (grifei)
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Acrescenta-se, ainda, as disposições contidas na Instrução Normativa RFB no
1.500 de 29 de outubro de 2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
(...)
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento estiver
acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no §
4o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-
se: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019)
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão
da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de
moléstia grave.
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de
outubro de 2017)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
(...)
Da leitura dos dispositivos legais e normativos, verifica-se que a isenção dos
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave
depende da comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente: (i) acometimento de
moléstia grave durante o ano-calendário, atestada por laudo emitido por serviço médico oficial
da União, Estados ou Município; e (ii) comprovação de que os rendimentos decorrem de
aposentadoria, reforma ou pensão.
No âmbito deste Conselho a matéria é objeto do verbete sumular no 63, a seguir
reproduzido:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso em apreço, não obstante o fato do Recorrente quando do recebimento dos
rendimentos ser aposentado1 e portador de moléstia grave atestada em laudo pericial a partir de
14/03/2017 (fls. 123/124 e 141/142), todavia tais rendimentos não podem ser considerados
isentos porque não são advindos de aposentadoria ou pensão, mas sim de verbas salariais
recebidas em decorrência de ações judiciais (processos no 01369.2009.048.01.00-0 e 0001199-
18.2010.5.01.0046) em face de seu empregador Caixa Econômica Federal, referente ao período
compreendido de 10/2005 até 10/2010, conforme demonstrativos do processo judicial de fls.
247/265, não se amoldando, portanto, aos requisitos para concessão da isenção pleiteada.
Nesse sentido, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Do Caráter Indenizatório dos Juros de Mora
Em julgamento ocorrido em 15/03/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso

1 No"Histórico de Créditos" emitido pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 280/284), constam as
seguintes informações:
NB: 1613372237
Espécie: 42 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO
APS: 17001140 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
Data de Início do Benefício (DIB): 11/01/2013
Data de Cessação do Benefício (DCB):
Data de Início do Pagamento (DIP): 11/01/2013
MR: R$ 4.105,22
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do
imposto de renda. A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo
reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso em análise, os rendimentos omitidos apontados pela fiscalização em
relação às duas ações judiciais, correspondem aos valores dos juros sobre o principal (R$
414.389,65 e R$ 21.396,25), conforme se observa da reprodução abaixo, extraída da “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 164 e pág. PDF 157):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
(...)

(...)
Complementação da Descrição dos Fatos
Com base nos documentos entregues referentes ao Processo
No000119918.2010.5.01.0046 RTOrd 46a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, temos:
Valor principal atualizado, R$ 507.830,46;
Juros sobre o principal, R$ 414.389,65;
IRRF, Alvará No 0849/2017, R$ 82.273,97;
FGTS, R$ 32.609,86;
FGTS juros, R$ 26.609,70;
INSS da reclamada, Alvará N o0848/2017,R$ 113.254,96;
INSS reclamante, R$ 5,97;
Total devido pelo reclamado, R$ 1.094.694,63;
Valor tributável, R$ 922.220,11 ( R$ 507.830,46 + R$ 414.389,65)
Número de meses, 66,00;
Com base nos documentos entregues referente ao PROCESSO No
01369.2009.048.01.000, temos:
Valor principal atualizado, R$ 27.728,28;
Juros, R$ 21.396,25;
IRRF, R$ 971,14;
Valor tributável, R$ 49.124,53( R$ 27.728,28+ R$ 21.396,25+ R$ 971,14):
FGTS, R$ 1.866,59;
FGTS juros, R$ 1.443,67
INSS da reclamada, R$ 7.542,09;
INSS reclamante, R$ 00,00;
FUNCEF reclamante, R$ 2.068,91
FUNCEF reclamada, R$ 2.068,91
Valor total da liquidação, R$ 64.114,71;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

Número de meses, 19,00;
Desse modo, estando os juros vinculados às verbas trabalhistas pagas em atraso,
por força do referido julgado do STF, não se sujeitam ao imposto de renda, impondo-se a sua
exclusão da tributação.
Honorários Advocatícios - Retificação da Declaração de Ajuste Anual
No que diz respeito à pretensão da dedutibilidade de honorários advocatícios, o
julgador a quo se manifestou no sentido de que, após notificado do lançamento, tal alteração tem
natureza de retificação de declaração.
Ademais, a autoridade julgadora ao reproduzir o artigo 832 e o parágrafo único do
Decreto no 3.000 de 1999, informa ser incompetente para a apreciação da pretensão do
interessado no sentido de retificação de sua declaração de ajuste anual (DAA), devendo o
interessado, em procedimento específico para isso, formalizar o pedido perante a autoridade
competente para apreciá-lo.
Não obstante isso, no recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, no que tange ao pleito de retificação de declaração.
Conclui-se da leitura integrada dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19722
que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento, em 1a Instância, cabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tal conclusão é corroborada
pelo artigo 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015, que dispõe expressamente que:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 19663 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
3 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720012/2021-17

O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 2904 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência, impondo-se o seu não
conhecimento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
4 Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar, no âmbito da respectiva
região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de
arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao cidadão, de controle
aduaneiro e de vigilância e repressão.

Fl. 305
DF CARF MF
Original